Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-48.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-48.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FELIX DA COSTA - CPF: 429.005.813-20 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 073.022.468-66 (EMBARGANTE), DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 14.490.065/0001-77 (EMBARGANTE), FERNANDA ROBERTA DA SILVA MACHADO FIGUEIRO - CPF: 022.083.330-39 (ADVOGADO), LURIANY SAGAZ - CPF: 112.994.119-16 (ADVOGADO), DANIEL MOTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ MARCELO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), EDILSON PIRES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE FELIX DA COSTA - CPF: 429.005.813-20 (EMBARGANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 073.022.468-66 (APELANTE), DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 14.490.065/0001-77 (APELANTE), FERNANDA ROBERTA DA SILVA MACHADO FIGUEIRO - CPF: 022.083.330-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA.

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. EFEITO INTEGRATIVO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por plataforma digital de entregas contra acórdão que manteve condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado por entregador parceiro, pleiteando o reconhecimento de responsabilidade apenas subsidiária e readequação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese de responsabilidade subsidiária da embargante, alegada com base na ausência de vínculo direto com o prestador do serviço causador do dano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. No caso concreto, constata-se omissão no v. acórdão quanto à análise da tese subsidiária de responsabilidade meramente subsidiária da plataforma digital, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeito exclusivamente integrativo, a fim de suprir a lacuna apontada.

5. A responsabilidade da plataforma digital pelos danos causados por seus prestadores de serviço perante terceiros é solidária, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, além do art. 927, parágrafo único, do CC, tendo em vista sua inserção na cadeia de fornecimento e a teoria do risco do empreendimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade de plataforma digital de intermediação de entregas por danos causados por entregador parceiro é solidária, à luz dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, independentemente da existência de vínculo empregatício entre as partes. 2. A inserção da plataforma na cadeia de fornecimento, aliada à sua atuação na organização do serviço, atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, justificando a solidariedade no dever de indenizar."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1021872-71.2021.8.26.0114, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 22.02.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0027667-44.2021.8.16.0182, Rel.ª Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DELIVERY MUCH TECNOLOGIA S.A., contra o v. acórdão que, nos autos dos recursos de apelação (Proc. nº 1003502-48.2022.8.11.0010), à unanimidade, negou provimento aos três recursos, mantendo inalterada a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para
“o fim de condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.658,01 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo), com incidência da Taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema nº 176 do STJ”
(cf. id. n° 299157397).

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha sido rejeitada sua preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na preclusão, o julgado não se manifestou sobre a natureza da responsabilidade da embargante, limitando-se a ratificar sua inclusão no polo passivo sem enfrentar a tese recursal alternativa de que sua responsabilidade deveria ser apenas subsidiária, nos moldes da jurisprudência consolidada sobre intermediação digital.

Sustenta que apresentou pedido expresso em seu recurso para que, reconhecida sua legitimidade, fosse fixada a responsabilidade apenas em caráter subsidiário, diante da ausência de vínculo direto entre a embargante e o condutor da motocicleta, prestador de serviço autônomo e já reconhecido como exclusivo responsável pelo acidente.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação sem considerar que a responsabilidade da embargante, se existente, seria apenas subsidiária, o que impactaria diretamente na proporcionalidade da distribuição do ônus de sucumbência.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão quanto ao pedido de reconhecimento da responsabilidade exclusivamente subsidiária e, caso providos os embargos e reconhecida a subsidiariedade, que seja readequada a fixação dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 302015882).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração (cf. Id. nº 303046889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em apreço, após detida análise do acórdão embargado, verifico que assiste parcial razão à embargante quando aponta a existência de omissão quanto à tese subsidiária apresentada em seu recurso, referente à eventual responsabilidade subsidiária da plataforma digital pelos danos causados pelo entregador.

De fato, embora o acórdão tenha rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva e mantido integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, não houve manifestação expressa sobre a tese alternativa apresentada pela recorrente quanto à possibilidade de sua responsabilidade ser reconhecida apenas de forma subsidiária.

Nesse ponto, reconheço a omissão apontada e passo a saná-la, integrando o julgado sem, contudo, alterar sua conclusão.

Isso porque, a tese da recorrente de que sua responsabilidade deveria ser apenas subsidiária, em razão da ausência de vínculo empregatício com o entregador e da natureza de mera intermediação de sua atividade, não merece acolhimento.

Independentemente da natureza da relação jurídica existente entre a plataforma digital e o entregador, a responsabilidade da embargante perante terceiros pelos danos causados durante a prestação do serviço é solidária, em razão da aplicação da teoria da aparência, segundo a qual o consumidor e terceiros visualizam o serviço como um todo integrado, fornecido sob a marca e supervisão da plataforma digital, que se beneficia economicamente da atividade.

Soma-se a isso a incidência das normas de proteção ao consumidor, notadamente o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, que estabelecem expressamente a solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Igualmente relevante é a configuração da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a plataforma digital cria um modelo de negócio que gera riscos para terceiros, devendo responder solidariamente pelos danos causados.

A jurisprudência dos Tribunais tem se firmado nesse sentido:

LEGITIMIDADE PASSIVA – Ação indenizatória – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida – Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – N
exo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré
– Precedentes do E. TJSP – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida – Hipótese em que a passageira do veículo sofreu lesão grave com fratura exposta decorrente da colisão do automóvel com outro veículo – Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade – Danos morais configurados – Consequências do evento danoso e abalo psicológico sofrido pela passageira que extrapolam meros dissabores ordinários – Indenização majorada para R$ 40.000,00, valor razoável e adequado aos fins colimados – Danos estéticos configurados em razão das cicatrizes existentes na perna da autora – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 10 .000,00) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1021872-71.2021.8 .26.0114 Campinas, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 22/02/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024 - destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLATAFORMA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PLATAFORMA UBER QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – ATO PRATICADO PELO MOTORISTA CADASTRADO EM PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CULPA INCONTROVERSA PELO ACIDENTE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CADEIA DE FORNECEDORES – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A PLATAFORMA UBER E O MOTORISTA CADASTRADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI N. 9 .099/1995). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0027667-44.2021 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/03/2024 – destaquei)

Portanto, ainda que se considere que a relação entre a embargante e o entregador Marco Antonio Cordeiro da Silva seja de natureza comercial, sem vínculo empregatício, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária da plataforma digital perante terceiros pelos danos causados durante a prestação do serviço, caso dos autos.

Quanto à alegação de necessidade de readequação dos honorários advocatícios em virtude do reconhecimento da responsabilidade subsidiária, tal pleito fica prejudicado diante da manutenção da responsabilidade solidária.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
o recurso de embargos de declaração, apenas com efeito integrativo, para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a responsabilidade da embargante pelos danos causados é solidária, pelos fundamentos ora expostos, mantendo-se inalterada a conclusão do julgado.

ADVIRTO
expressamente que o manejo de novo recurso com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025